Tribunal: TJBA
Processo: 8122908-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122908-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GAMESA EOLICA BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUANA SBEGHEN BONOMI, LUCIANO BURTI MALDONADO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUANA SBEGHEN BONOMI, LUCIANO BURTI MALDONADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. ENTRADA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO OU USO E CONSUMO. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. SENTENÇA PARCIALMENTE CONCESSIVA DA SEGURANÇA. AMBAS AS PARTES RECORREM. PRELIMINARES AFASTADAS. NO MÉRITO, SENTENÇA MANTIDA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. ANTERIORIDADE ANUAL NÃO INCIDENTE. CREDITAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. ADEQUAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Superintendente de Administração Tributária do Estado da Bahia, objetivando a declaração de inexigibilidade do ICMS DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado ou uso e consumo, sem a observância do princípio da anterioridade tributária. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança do DIFAL antes de 05/04/2022 e afastou o pedido de compensação direta por via judicial.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da exigência do ICMS DIFAL antes do prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, bem como a possibilidade de compensação dos valores recolhidos indevidamente por meio de escrituração fiscal direta.

III. Razões de decidir
3. A cobrança do ICMS DIFAL nas operações interestaduais para contribuinte do imposto somente se tornou exigível após 90 dias da publicação da LC nº 190/2022, ou seja, a partir de 05/04/2022.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, ratificou a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC nº 190/2022, afastando a aplicação da anterioridade anual.
5. É incabível a compensação direta por via judicial de valores recolhidos indevidamente em período anterior à impetração do mandado de segurança, devendo o contribuinte se valer da via administrativa.
6. As preliminares de impetração contra lei em tese e de ilegitimidade passiva foram corretamente rejeitadas, à luz da jurisprudência consolidada e da competência legal da autoridade coatora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 150, III, "c"; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022, art. 3º
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.287.019 (Tema 1093/STF); STJ, AgRg no REsp 1187433/MA; Súmula 213/STJ; TJBA, AGV 8005856-53.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas

n.º
8122908-36.2022.8.05.0001, em que figuram como
Apelantes/Apelados
GAMESA EOLICA BRASIL LTDA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento aos recursos
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02